Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703979-05.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL, GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 28512353, os apelantes postulam a inscrição do causídico para a realização de sustentação oral, na 25a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 08/09/2021. O pedido foi formulado tempestivamente. Ciente dos memoriais juntados ao ID 28672527. Defiro a sustentação oral requerida pelos apelantes. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator